Tribunal: TCU
Processo: 017.799/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do precatório do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.1.1 do Acórdão 923/2020-TCU-Plenário , em razão de pagamento de honorários advocatícios contratuais com a utilização irregular de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do processo em relação ao espólio do Sr. Vagner Santos Curi (falecido) e arquivar os autos em relação a esse responsável e a Moraes e Fonteles Advogados Associados - CNPJ 07.491.324/0001-19, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Paulo Henrique da Silva Gomes e Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério do Município de Salinópolis/PA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 01/12/2015 5.916.122,30 Débito 01/12/2015 138.840,41 Crédito 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao Sr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará, ao Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, à Polícia Federal, à Polícia Civil do Estado do Pará, ao Município de Salinópolis/PA, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.